Tribunal: TJSP
Processo: 1006525-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Estabelecimentos de ensino – Cumprimento de sentença – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Apelo do embargante – Pelo que se tem nos autos, não há qualquer elemento de prova que permita assentar, de forma séria e concludente, a má-fé do terceiro adquirente, ou seja, o ora embargante/apelante – Como cediço, a má-fé não se presume, devendo ser objeto de prova séria e inequívoca

Ementa:
Estabelecimentos de ensino – Cumprimento de sentença – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Apelo do embargante – Pelo que se tem nos autos, não há qualquer elemento de prova que permita assentar, de forma séria e concludente, a má-fé do terceiro adquirente, ou seja, o ora embargante/apelante – Como cediço, a má-fé não se presume, devendo ser objeto de prova séria e inequívoca nos autos – O C. Superior Tribunal de Justiça, instado a se manifestar em diversas oportunidades sobre o tema, fixou, em 18.03.2009, o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 375, de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula ou da prova de má-fé do terceiro. Recurso Especial representativo de controvérsia no 956943/PR que consolidou tal entendimento – In casu, ao tempo da escritura de compra e venda do imóvel, não havia qualquer restrição ou indicação na matrícula que exigisse a obtenção de certidões pessoais dos antigos proprietários ou em relação à execução – Presunção juris tantum de boa-fé que milita em prol do embargante – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro – Recurso provido.